Tribunal: TJES
Processo: 0000709-92.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-92.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA SANTOS SANTANA e outros

APELADO: ANA CRISTINA ALVES MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO

CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECISÃO
QUE

REVOGOU
O BENEFÍCIO
–
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Apesar do inconformismo manifestado pela agravante, não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.

2.
A recorrente se limita a reiterar que desde 2015 não vem auferindo renda para o seu sustento e de sua família, o que não condiz com as informações obtidas mediante simples consulta à rede mundial de computadores, vez que é possível constatar que no endereço fornecido na exordial funciona uma imobiliária denominada “Ana Imóveis”, pertencente à agravante. Em consulta ao perfil da imobiliária no aplicativo
instagram
foi possível verificar que o empreendimento continua ativo e que a recorrente fez recentes viagens para o Nordeste brasileiro e para o Chile.

3.
Assim, não procedem as alegações da agravante no sentido de estar desempregada desde 2018, havendo, ao revés, fundados indícios de que continua a laborar como corretora de imóveis.

4
.
Quanto à alegação de que não possui cartão de crédito, salienta-se que seria perfeitamente possível a produção de prova acerca da precariedade financeira a partir da juntada de extrato de sua conta corrente, relativo a certo período de tempo, descrevendo os influxos e retiradas, conforme já salientado na decisão recorrida e, mesmo assim, tal elemento não acompanha o presente recurso.

5
.
Já em relação aos rendimentos alegadamente recebidos de pessoa física, apesar de declarados à Receita Federal como oriundos de pessoa jurídica, ressalta-se que independentemente do tipo de pessoa que advém o recurso financeiro, essa renda reforça a premissa de que a agravante permanece atuando como corretora de imóveis.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANA MARIA SANTOS SANTANA
(evento 5847021)

contra a decisão do evento 5595722, por meio da qual revoguei o benefício da assistência judiciária gratuita deferido tacitamente pelo órgão
a quo
para a recorrente.

Em suas razões, sustenta a agravante, em suma, que: (I) para a concessão do benefício, segundo o CPC, basta o simples pedido da parte ou de seu advogado; (II) todas as exigências para comprovação da hipossuficiência da recorrente foram cumpridas, inclusive com juntada de cópias das declarações de imposto de renda dos anos de 2020 e 2021; (III) os rendimentos de 2020 e 2021 foram obtidos com serviços prestados a pessoas físicas, sendo informados indevidamente como recebidos de pessoa jurídica; (IV) a recorrente não possui cartão de crédito há anos, razão pela qual não juntou aos autos cópias das faturas.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as teses suscitadas pela recorrente.

Em breve histórico, esclareço que
ANA MARIA SANTOS SANTANA
e
RICHARD REGO
interpuseram recursos de apelação em face da sentença de de fls. 95/100, integrada pela decisão de fls. 111/112.

Em suas razões recursais, ambos os apelantes requereram, preliminarmente, que lhes fosse deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Em despacho, no evento 4631773, considerando as circunstâncias delineadas nos autos que, em princípio, se mostram inteiramente incompatíveis com o conceito de insuficiência financeira ensejadora do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, determinei aos recorrentes que trouxessem aos autos, elementos capazes de demonstrá-la, ou, que no mesmo prazo, efetuassem o recolhimento do preparo.

Devidamente intimado,
RICHARD REGO
se manteve inerte.

ANA MARIA SANTOS
SANTANA
, por sua vez, peticionou no evento 4700379, requerendo a juntada de suas declarações de imposto de renda, conforme documentos dos eventos 4700380 a 4700685.

Após analisar a petição e os documentos anexados pela recorrente, proferi a decisão do evento 5595722 revogando o benefício da assistência judiciária gratuita deferido tacitamente pelo órgão
a quo
para
ANA MARIA SANTOS SANTANA
e indeferindo o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita a
RICHARD REGO
. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão recorrida, apenas no que atine à ora agravante, uma vez que irretocável, especialmente diante da não comprovação dos pressupostos para deferimento da benesse:

Nota-se,
ANA MARIA
exerce a profissão de corretora de imóveis (CRECI/ES 4.268), no município de Conceição da Barra, sendo seu endereço profissional localizado à Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 243, Centro, Conceição da Barra/ES
1
e admite que intermediou a venda de lotes no loteamento onde foi adquirido o imóvel objeto da lide, não sendo crível que não obteve valores a título de comissão em tais negócios jurídicos.

Compulsando os documentos colacionados nos eventos 4700380 a 4700685, nota-se que
ANA MARIA SANTOS SANTANA
declara receber da pessoa jurídica “Imobiliária S.S. LTDA”, CNPJ nº 01.505.344-0001/15, rendimentos que somam R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Curiosamente, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, é possível verificar que a apelante
ANA MARIA SANTOS SANTANA
figura como sócia-administradora da referida pessoa jurídica, que teria sido baixada no ano de 2018.

Não obstante, a recorrente recebeu rendimentos da referida pessoa jurídica nos anos seguintes, de 2019 e 2020, o que denota que a pessoa jurídica da qual é sócia-administradora ainda se encontra em atividade, sendo essa mais uma fonte de renda que possui, somando-se àqueles rendimentos declarados e permitindo inferir sua omissão de renda nesta lide.

Assim, nota-se que a recorrente
ANA MARIA SANTOS SANTANA
além de corretora de imóveis com anos de experiência no mercado, é também, empresária, dona de uma imobiliária na cidade de Conceição da Barra.

Por seu turno,
RICHARD
afirma em seu recurso que “
é proprietário de uma área onde estava realizando um parcelamento [...], onde depois iria vender os lotes, como fez no seu primeiro empreendimento na cidade de Pedro Canário
” (fl. 137). Além disso, se qualifica como empresário e reside em um condomínio de casas de considerável padrão localizado à Rua Governador Eurico Rezende, nº 412, Jardim Camburi, Vitória/ES
2
.

Ressalto que o lote objeto da demanda possuía área total de 230m2 e foi vendido por R$ 7.734,00 (sete mil, setecentos e trinta e quatro reais), sendo parte de um loteamento com área total de 97.302,96m2.

Destaco também que
RICHARD
, que afirma que seus bens foram bloqueados/apreendidos nos autos do processo nº 0000118-33.2014.8.08.0051, sequer colacionou declaração de hipossuficiência financeira nos autos ou mesmo cópias da aludida demanda.

Pondero, ainda, que ambos os apelantes se qualificaram como casados, sendo certo que a renda que auferem é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de seus respectivos cônjuges soma-se a renda obtida por cada um deles individualmente, muito embora não tenham feito menção a tais rendimentos.

Embora o direito de gratuidade seja personalíssimo, a sua análise não escapa à verificação da capacidade do núcleo familiar que os recorrentes compõem, já que o benefício pressupõe a incapacidade dos recorrentes em suprirem o seu próprio sustento e o de suas famílias.

Por fim, destaco que os recorrentes encontram-se representados por advogado particular e, conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
3
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a precariedade econômica alegada por eles.

A assistência judiciária gratuita não pode ser ampla a ponto de abarcar situações como a dos autos, na qual mesmo estabelecida a razão entre as despesas necessárias atinentes à vida particular do postulante como cidadão e o montante de seus recursos financeiros, há incompatibilidade com o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto evidenciado que as suas situações financeiras não se coadunam com a condição de pobreza que a referida lei pretende beneficiar.

Abrir tal precedente, no caso concreto, representaria, irrefutavelmente, um indevido alargamento do instituto perseguido, haja vista o pedido de assistência judiciária gratuita ter se tornado uma praxe jurídica.

Apesar do inconformismo manifestado pela agravante, não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.

A recorrente se limita a reiterar que desde 2015 não vem auferindo renda para o seu sustento e de sua família, o que não condiz com as informações obtidas mediante simples consulta à rede mundial de computadores.

Constata-se que no endereço fornecido na exordial funciona uma imobiliária denominada “Ana Imóveis”, pertencente à agravante, conforme citado na decisão recorrida.

Não obstante a imagem obtida tenha sido captada no ano de 2012, em consulta ao perfil da imobiliária no aplicativo
instagram
4
foi possível verificar que o empreendimento continua ativo e que a recorrente fez recentes viagens para o Nordeste brasileiro e para o Chile.

Conclui-se, assim, que não procedem as alegações da agravante no sentido de estar desempregada desde 2018, havendo, ao revés, fundados indícios de que continua a laborar como corretora de imóveis.

Quanto à alegação de que não possui cartão de crédito, salienta-se que seria perfeitamente possível a produção de prova acerca da precariedade financeira a partir da juntada de extrato de sua conta corrente, relativo a certo período de tempo, descrevendo os influxos e retiradas, conforme já salientado na decisão recorrida e, mesmo assim, tal elemento não acompanha o presente recurso.

Já em relação aos rendimentos alegadamente recebidos de pessoa física, apesar de declarados à Receita Federal como oriundos de pessoa jurídica, ressalta-se que independentemente do tipo de pessoa que advém o recurso financeiro, essa renda reforça a premissa de que a agravante permanece atuando como corretora de imóveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
primevo
(
apelação
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
5
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
6
.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/@-18.5913077,-39.7313377,3a,75y,309.9h,92.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7Wi2nwVvHsf6q7coocegoA!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
>.

2
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/place/Condom%C3%Adnio+Aldeia+Camburi/@-20.2439383,-40.2718562,3a,75y,110.23h,91.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1syMJUAKuzJeIRep7YcuQ4IQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DyMJUAKuzJeIRep7YcuQ4IQ%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D43.388115%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m16!1m9!3m8!1s0xb818fc41b545c3:0xcf6af074c8bedad8!2sAv.+Gov.+Eur%C3%Adco+Rezende,+412+-+Jardim+Camburi,+Vit%C3%B3ria+-+ES,+29092-030!3b1!8m2!3d-20.2438481!4d-40.2717622!10e5!16s%2Fg%2F11df7zj30b!3m5!1s0xb818fc6f4d2701:0x7821d2ae1d99bec8!8m2!3d-20.2438481!4d-40.2717622!16s%2Fg%2F11b6hlj4lp?entry=ttu
>.

3
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

4
Disponível em: <
https://www.instagram.com/ana.corretoraconceicaodabarra/
>.

5
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

6
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)